Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-42.2020.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000065-42.2020.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ADILSON SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. LEI MUNICIPAL Nº 497/2019. COBRANÇA RETROATIVA. EFICÁCIA IMEDIATA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REFORMA EX OFFICIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. HONORÁRIOS CONFORME ART.85, § 4º, II do CPC. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Terra Nova contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de adicional de risco de vida (30%), referente ao período de maio a dezembro de 2019, com base na Lei Municipal nº 497/2019. O ente municipal alega falta de dotação orçamentária no exercício da publicação da lei e sustenta que a criação de nova vantagem não se submete ao entendimento do Tema 1075 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (a) se a Lei Municipal nº 497/2019 possui natureza autoaplicável e gera efeitos financeiros imediatos; (b) se a inexistência de previsão na Lei Orçamentária Anual ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal podem obstar o pagamento de vantagem garantida por lei; e (c) a adequação dos índices de correção monetária e juros à Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 497/2019, que instituiu o adicional de risco de vida para os guardas municipais em efetivo exercício, é norma autoaplicável que não exige regulamentação posterior, produzindo efeitos jurídicos e financeiros a partir de sua publicação em maio de 2019.

4. O direito subjetivo do servidor ao recebimento de vantagem pecuniária legalmente assegurada não pode ser afastado por argumentos de ordem orçamentária ou fiscal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1075, firmou a tese de que limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de direitos subjetivos, entendimento aplicável por analogia à implementação de adicionais vinculados ao exercício da função.

5. Este Tribunal de Justiça da Bahia possui precedentes específicos e recentes mantendo condenações idênticas contra o Município de Terra Nova (Apelações nº 8000068-94.2020.8.05.0259 e nº 8000069-79.2020.8.05.0259), reafirmando a natureza autoaplicável da lei e a irrelevância da escassez orçamentária frente ao dever legal de pagamento.

6. No que se refere aos consectários legais, a sentença merece reforma ex officio apenas para adequar os índices de atualização ao regime da Emenda Constitucional nº 136/2025, determinando-se que a correção será realizada mediante a aplicação do IPCA para fins de correção monetária e 2% ao ano correspondente aos juros de mora, calculados de forma simples, observando-se que,
se a soma do IPCA + juros de 2% a.a. superar a taxa SELIC no período, aplicar-se-á tão somente a SELIC.

7. Quanto aos honorários advocatícios, o
decisum
deve ser reformado, tendo em vista se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, atraindo a aplicação do art. 85, § 4º, II do CPC, para postergar a definição do percentual para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora à Taxa SELIC após a vigência da EC 113/2021.

9.
Teses de julgamento:
"1. O adicional de risco de vida previsto na Lei Municipal nº 497/2019 de Terra Nova possui eficácia imediata e natureza autoaplicável, configurando direito subjetivo do servidor em efetivo exercício desde a data de sua publicação."
"2. Limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal ou a ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual não autorizam o descumprimento de vantagens pecuniárias asseguradas por lei específica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000065-42.2020.8.05.0259
, da Comarca de Terra Nova, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
e como Apelado
ADILSON SANTANA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça